Tribunal: STF
Processo: HC 81134
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: I. Imputação ao paciente de diversos crimes contra a ordem
   tributária, dos quais a maioria enquadrável hoje no tipo do art.
   168-A do C.Penal ("deixar de repassar à previdência social as
   contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma
   legal ou convencional"): alegação incidente, na pendência de
   habeas corpus impetrada sob outro fundamento de que a adesão das
   empresas do paciente ao Refis II implicou a suspensão dos
   processos (L. 10684/03, art. 9º).
II. Do veto presidencial ao
   § 2º do art. 9º da L. 10684/03 resultou a exclusão do programa de
   parcelamento e de suas conseqüências penais dos débitos
   decorrentes da apropriação indébita pelo empregador de
   contribuições recolhidas dos empregados (CPen, art.
   168-A).
III. Inexistência de elementos para aferir do estado
   dos processos relativos aos outros delitos imputados ao paciente,
   dado que não há cogitar da suspensão da pretensão punitiva
   prevista no art. 9º da lei invocada, quando já exista condenação
   definitiva.
IV. Pendência, ademais, de ação direta de
   inconstitucionalidade total do art. 9º da mesma L.
   10684/03.
V. Conseqüente indeferimento do pedido, Sem prejuízo
   de que a pretensão veiculada - quando relacionada a imputações
   estranhas ao art. 168-A C.Pen - seja deduzida pelos meios
   adequados, ressalvada a procedência da ADIn em curso.